Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-51.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. Nome do demandante que não foi negativado, tampouco há provas dos prejuízos sofridos em razão da cobrança indevida do valor de R$ 35,00. Indenização que está de acordo com os critérios da

Ementa:
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. Nome do demandante que não foi negativado, tampouco há provas dos prejuízos sofridos em razão da cobrança indevida do valor de R$ 35,00. Indenização que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000839-51.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante DIORANDE
ANANIAS PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SYSTEMCRED -
SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA e SABEMI SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000839-51.2019.8.26.0128 -Voto no 10.139
2
VOTO N° 10.139
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito
e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de
procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais fixados
em R$ 2.000,00. Nome do demandante que não foi negativado,
tampouco há provas dos prejuízos sofridos em razão da cobrança
indevida do valor de R$ 35,00. Indenização que está de acordo
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 188/191, que julgou procedentes em parte os pedidos
para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 35,00 e condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00,
com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1%
desde a data do desconto indevido. Sucumbente, condenou os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de
advogado em 10% do valor da condenação.
Inconformado, apela o autor a fls. 193/201. Sustenta que
a cobrança é indevida, razão pela qual é de rigor a majoração do valor da
indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Por tais motivos, requer a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 223/228; 229/240.
Não há oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010 do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila
as razões de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000839-51.2019.8.26.0128 -Voto no 10.139
3
conhecimento.
Não se discute, nas razões recursais, a responsabilidade
das rés pelos fatos mencionados na petição inicial. O pedido de declaração de
inexigibilidade de débito foi julgado procedente e não houve recurso
interposto pelas demandadas.
A questão em que se insere o inconformismo do
recorrente se refere apenas quanto ao pedido de indenização por danos
morais.
Pois bem.
No presente caso, não há que se falar em indenização por
dano moral.
Em que pese a existência de falha na prestação de
serviços, verifica-se que o nome do autor não foi inscrito nos cadastros de
inadimplentes.
Ademais, não há notícias nos autos de que a cobrança da
quantia de R$ 35,00 impediu o demandante de efetuar o pagamento de suas
despesas ou, ainda, ensejou necessidade de utilizar o cheque especial para o
pagamento do valor cobrado.
Por tais motivos, não há se falar na majoração da
indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 pelo juiz de primeiro
grau.
Uma vez que a parte adversa apresentou contrarrazões,
incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Assim
sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a fixação dos honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000839-51.2019.8.26.0128 -Voto no 10.139
4
10% do valor da condenação, sopesado o trabalho realizado em ambas as
fases do processo e observada a concessão da gratuidade a fls. 22.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora